Tribunal: STJ
Processo: 0808151-45.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703478 - MS (2024
/0269770-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELLE OCAMPOS E SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO -
MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR 39037770134
ADVOGADOS
: ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA
TALISIN - MS009020
SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
INTERES.
: HAISSA BAMBIL GONCALVES
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL À PESSOA JURIDICA. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM
REDE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em que se discute a responsabilidade
civil por danos morais causados a pessoa jurídica em decorrência de
publicação em rede social.
2. O Tribunal de origem concluiu que a publicação causou danos à
imagem e reputação do estabelecimento, além de prejuízos financeiros,
com base no acervo fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, por suposta
deficiência de fundamentação, e a Súmula n. 7 do STJ, ao considerar
que a análise do recurso especial demandaria reexame de provas; (ii)
saber se há a necessidade de comprovação do dano moral para pessoa
jurídica, em face de alegada divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48285138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e2a7efc4-bf0f-43e7-a1ca-a0d7e67b113f

3. A incidência da Súmula n. 284 do STF foi mantida, pois a parte
recorrente não indicou de forma inequívoca os dispositivos legais
supostamente violados, caracterizando deficiência de fundamentação.
4. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi confirmada, uma vez que
a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a configuração
de danos morais indenizáveis demandaria reexame do acervo fático-
probatório.
5. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de prejuízo ou abalo à
imagem comercial para configuração de dano moral em pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A deficiência de fundamentação no
Tese de julgamento:
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A
revisão de entendimento sobre danos morais indenizáveis que demanda
reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. O dano
moral para pessoa jurídica deve estar objetivamente caracterizado, com
demonstração de prejuízo ou abalo à imagem comercial".
Código Civil, art. 188, I.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.726.432
Jurisprudência relevante citada:
/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
11/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e2a7efc4-bf0f-43e7-a1ca-a0d7e67b113f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703478 - MS (2024
/0269770-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELLE OCAMPOS E SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO -
MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR 39037770134
ADVOGADOS
: ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA
TALISIN - MS009020
SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
INTERES.
: HAISSA BAMBIL GONCALVES
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL À PESSOA JURIDICA. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM
REDE SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em que se discute a responsabilidade
civil por danos morais causados a pessoa jurídica em decorrência de
publicação em rede social.
2. O Tribunal de origem concluiu que a publicação causou danos à
imagem e reputação do estabelecimento, além de prejuízos financeiros,
com base no acervo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA47452366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 5560d50d-1f55-4a24-b0c3-6da120c77235

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, por suposta
deficiência de fundamentação, e a Súmula n. 7 do STJ, ao considerar
que a análise do recurso especial demandaria reexame de provas; (ii)
saber se há a necessidade de comprovação do dano moral para pessoa
jurídica, em face de alegada divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Súmula n. 284 do STF foi mantida, pois a parte
recorrente não indicou de forma inequívoca os dispositivos legais
supostamente violados, caracterizando deficiência de fundamentação.
4. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi confirmada, uma vez que
a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a configuração
de danos morais indenizáveis demandaria reexame do acervo fático-
probatório.
5. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de prejuízo ou abalo à
imagem comercial para configuração de dano moral em pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A deficiência de fundamentação no
Tese de julgamento:
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A
revisão de entendimento sobre danos morais indenizáveis que demanda
reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. O dano
moral para pessoa jurídica deve estar objetivamente caracterizado, com
demonstração de prejuízo ou abalo à imagem comercial".
Código Civil, art. 188, I.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.726.432
Jurisprudência relevante citada:
/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
11/11/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47452366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 5560d50d-1f55-4a24-b0c3-6da120c77235

Trata-se de agravo interno interposto por DANIELLE OCAMPOS E
SILVA contra a decisão de fls. 332-337, que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser
reformada, pois a questão debatida no recurso especial não envolve reexame de
provas, mas sim a correta qualificação jurídica dos fatos, que foram incontroversos
ao longo do processo.
Afirma que a controvérsia central está na aplicação do conceito de
responsabilidade civil e na necessidade de comprovação do dano moral, um tema
exclusivamente de direito, que deve ser analisado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Alega que a decisão recorrida ignora que a agravante indicou de maneira
clara e fundamentada os dispositivos violados, afastando, portanto, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
O recurso especial baseou-se, entre outros, nos artigos 186, 188, I, e 927
do Código Civil, porque tratam do conceito de ato ilícito e das hipóteses em que
não há responsabilidade civil, como no caso do exercício regular de um direito,
fundamento essencial ao presente recurso.
Aduz que outro ponto que reforça a necessidade de revisão da decisão
monocrática é a existência de divergência jurisprudencial, pois o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem contraria precedentes firmados pelo próprio STJ.
Afirma que a agravante demonstrou que há decisões reiteradas desta
Corte exigindo a comprovação do dano para que seja cabível indenização,
afastando, portanto, a tese da presunção absoluta de prejuízo.
Documento eletrônico VDA47452366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 5560d50d-1f55-4a24-b0c3-6da120c77235

Requer a reconsideração da decisão agravada que não conheceu o agravo
em recurso especial interposto, a fim de que seja recebido, conhecido e provido,
ou, caso contrário, a submissão do presente agravo interno para julgamento por
órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 353.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A despeito dos fundamentos trazidos pela recorrente, não há como
afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF, quanto à alegação de existência de
cerceamento de defesa.
Isso porque, no que diz respeito à alínea a, a parte recorrente limita-se,
nas razões do recurso especial, a alegar a existência de cerceamento de defesa,
sem, contudo, indicar, de forma inequívoca, quais os dispositivos
legais supostamente violados pelo acórdão impugnado, o que caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Tampouco há como afastar, no presente caso, a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
No que tange à comprovação dos danos causados e à responsabilização
do recorrente pelo ato ilícito, observe-se que o Tribunal
, amparado no acervo
a quo
fático-probatório dos autos, concluiu que a publicação da recorrente no Facebook
causou danos à imagem, inclusive
, e reputação do estabelecimento "Bar
in re ipsa
Capim Guiné", além de prejuízos financeiros ao estabelecimento em razão da
desativação temporária da conta do bar na plataforma.
Documento eletrônico VDA47452366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 5560d50d-1f55-4a24-b0c3-6da120c77235

Além disso, a despeito de o Tribunal
fazer referência ao dano in
a quo
re ipsa, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte local também ressaltou que a
publicação do post no Facebook causou dano à reputação e à imagem do
estabelecimento no meio comercial, que foi atingido por comentários ofensivos e
ameaçadores, ocasionando também a desativação temporária de conta na
plataforma.
Como se observa, o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "para a pessoa jurídica, o dano moral é
fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, como decorrência
intrínseca à existência de ato ilícito. O dano moral para a pessoa jurídica deve estar
objetivamente caracterizado, com demonstração de prejuízo ou abalo à imagem
comercial" (AgInt no AREsp n. 2.726.432/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/11/2024
29/11/2024
Nesse contexto, rever o entendimento do Tribunal
a respeito
a quo
da demonstração da configuração de danos morais indenizáveis demandaria o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, cuja aplicação mantenho.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47452366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 5560d50d-1f55-4a24-b0c3-6da120c77235

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.703.478 / MS
Número Registro: 2024/0269770-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08081514520198120001 0808151452019812000150002 8081514520198120001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELLE OCAMPOS E SILVA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR 39037770134
ADVOGADOS : ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA TALISIN -
MS009020
SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
INTERES.
: HAISSA BAMBIL GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELLE OCAMPOS E SILVA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
Documento eletrônico VDA48267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: cf598851-b557-4400-b2b6-eeaab7e9d11b

AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR
AGRAVADO
: TASSO GUERRA JUNIOR 39037770134
ADVOGADOS : ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA TALISIN -
MS009020
SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
INTERES.
: HAISSA BAMBIL GONCALVES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: cf598851-b557-4400-b2b6-eeaab7e9d11b